Tribunal: TJSP
Processo: 2037718-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade. A executada alega nulidade da citação, impenhorabilidade dos valores constritos por serem de natureza salarial e inexigibilidade do crédito.
II. Razões de Decidir
O artigo 258, § 4o, do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade. A executada alega nulidade da citação, impenhorabilidade dos valores constritos por serem de natureza salarial e inexigibilidade do crédito.
II. Razões de Decidir
O artigo 258, § 4o, do Código de Processo Civil, reconhece válido o recebimento da carta de citação por funcionário da portaria de condomínio edilício. No entanto, o agravado reconheceu que a recorrente não reside no imóvel, pois não recebeu as chaves da construtora.
O ônus de provar a entrega da carta de citação à recorrente recai sobre o agravado, que não se desincumbiu dessa obrigação. Provas corroboram que a agravante reside em imóvel alugado, situado em localidade diversa.
Reconhecida a nulidade da citação, anulação dos atos processuais subsequentes e levantamento das constrições.
III. Dispositivo
Recurso provido.